Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-68.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002385-68.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2802-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), THIAGO MACHADO DUTRA - CPF: 040.220.911-77 (APELADO), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
indenização por dano moral, rescisão de contrato e devolução de dinheiro – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AR DEVOLVIDO, STATUS “AUSENTE” – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CONFIGURADA – justo motivo não demonstrado - RECURSO DESPROVIDO.

No caso ora em análise, verifica-se que não houve ciência prévia do Apelando no tocante ao cancelamento, posto que o Aviso de Recebimento – AR retornou com o status “ausente”, desta feita não configurada a ciência pelo Agravado.

Não basta a instituição financeira, uma simples tentativa, sem êxito de comunicação.

A conduta da instituição financeira, ao rescindir contrato de conta corrente mantido há longos anos, que se encontra ativo e com relevante movimentação financeira, sem justificativa idônea e plausível, viola os postulados da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação, a execução e a conclusão dos contratos, em especial as relações de consumo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002385-68.2018.8.11.0040 – indenização por dano moral, rescisão de contrato e devolução de dinheiro – julgou procedente referida ação, e condenou o banco-requerido à reativação da conta corrente do autor, independentemente da cobrança de encargo, restituição dos valores indevidamente retidos por ocasião do encerramento, que deverão compreender valores eventualmente descontados a título de seguro de vida e aplicação a título de PIC, tudo corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da retenção e/ou desconto, sem prejuízo de incidência de juros de mora legais a contar da citação. Condenou o banco-réu ao pagamento das custas processais e taxa judiciária, bem como honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo “a quo” não levou em consideração o direito conferido ao banco de rescindir contratos de acordo com a sua necessidade/conveniência/interesse, tão pouco a conduta diligente e regular de comunicar a ora recorrida do encerramento da conta, o que o fez com observância de 30 dias como determina a Resolução CMN nº 2025, artigo 12.

Sustenta a inexistência de legislação que imponha ao banco apelante manter relação comercial com quem não tenha interesse.

Alega que o magistrado definiu como péssima a qualidade de serviço prestado, o fato da instituição financeira encerrar uma conta de maneira unilateral, todavia, desde que previsto no contrato e ciente o correntista das condições para o encerramento da conta, não há exigência para que o banco apresente, explicações, motivos e justificativas ao cliente, tampouco que com elas o cliente deva, necessariamente, concordar.

Que no presente caso, após análise da conta corrente em questão e, valendo -se das prerrogativas que lhe concedem as normas aplicáveis e a previsão contratual expressa, o banco apelante entendeu por melhor encerrar a conta corrente da recorrida.

Alega que o princípio da autonomia da vontade estabelece a liberdade contratual das partes, ou seja, confere-lhes a faculdade de se vincularem a um contrato, adquirindo, então, direitos e obrigações, estando prevista no art. 421 do Código Civil de 2002, que assim dispõe: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. ”

Sustenta que ao se realizar o contrato de abertura de conta corrente (PAC) é sabido que o encerramento da mesma pode se dar pela simples manifestação de vontade de qualquer dos contratantes.

Aduz que no caso ora em análise, o magistrado se deixou se induzido ao erro quanto entendeu que o banco havia falhado em seu dever de informar o cliente acerca do encerramento da canta.

Afirma que houve envio de carta informativa com aviso de recebimento em, todavia, o aviso retornou com status “ausente”, sendo assim não que se falar em falha na prestação de serviço uma vez que cumpriu o dever que lhe competia.

Assevera que o consumidor informa ao banco seu endereço para correspondência para que a instituição mantenha contato acerca do que ocorre na conta corrente de seus clientes, e que é responsabilidade do consumidor.

No que se refere aos valores constantes na conta corrente do apelado, que estes foram devidamente levantados mediante ordem de pagamento. Portanto, verifica -se que não houve qualquer irregularidade nas providências adotadas pelo banco, que apenas atendeu ao determinado pelo BACEN e os termos do contrato entabulado com o apelado, e, consequentemente inexistiu qualquer ato ilícito, motivos pelos quais os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes.

Sustenta a inexistência de dano material, ainda, que estes exigem comprovação do quantum reclamado.

Que da conduta do banco apelante deve ficar comprovado o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte recorrida, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que encontra se rompido o nexo de causalidade ante a falha de prestação de serviço do banco apelante.

Acerca do quantum arbitrados a título de honorários, que foram excessivos.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja totalmente reformada da sentença de primeiro grau, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial e para o fim de reduzir o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais a parâmetros dentro da razoabilidade e compatíveis com os fatos dos autos.

Contrarrazões (id.n.º 10664833).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se

de Recurso de Apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002385-68.2018.8.11.0040 – indenização por dano moral, rescisão de contrato e devolução de dinheiro – julgou procedente referida ação, e condenou o banco-requerido à reativação da conta corrente do autor, independentemente da cobrança de encargo, restituição dos valores indevidamente retidos por ocasião do encerramento, que deverão compreender valores eventualmente descontados a título de seguro de vida e aplicação a título de PIC, tudo corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da retenção e/ou desconto, sem prejuízo de incidência de juros de mora legais a contar da citação. Condenou o banco-réu ao pagamento das custas processais e taxa judiciária, bem como honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A Apelante busca a reforma da sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta da instituição financeira em encerrar a conta corrente do apelado unilateralmente, sem justificativa.

A irresignação da Apelante no tocante a sua condenação se resume ao fato de que possui autonomia de vontade, não sendo obrigada a manter relação negocial com a Apelada. Ademais, afirma inexistir qualquer tipo de prejuízo que pudesse ter resultado em danos morais.

Da análise detida dos autos, infere-se que o apelado era titular da conta corrente nº 04818-7, agência 6571, mantida pela instituição financeira desde de 2009.

Restou incontroverso nos autos o encerramento da conta bancária que a Apelada mantinha junto ao banco Apelante.

Pois bem.

O art. 12 da Resolução n.º 2.025/1993 do Banco Central regulamenta a matéria em análise, conforme se verifica a seguir:

"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas:

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; (...)

V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista."

Desta feita, conquanto a Apelante possua a possibilidade de encerrar a conta corrente de forma unilateral, destaco ser
imprescindível
a notificação da cliente, ora Apelada.

No caso ora em análise, verifica-se que não houve ciência prévia do Apelando no tocante ao cancelamento, posto que o Aviso de Recebimento – AR retornou com o status “ausente”, desta feita não configurada a ciência pelo Agravado.

Não basta a instituição financeira, uma simples tentativa, sem êxito de comunicação.

Desta feita, inequívoco que o apelado foi surpreendido com o encerramento de sua conta corrente, o que o viola o próprio princípio da boa-fé e evidencia a falha da prestação do serviço.

Logo não há que se afastar a responsabilidade do Apelante e reparar o dano material causado ao Apelado.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça faz-se necessário a Instituição Financeira além da notificação prévia, um motivo justo para encerrar uma conta antiga.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável.

2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor.

3.- Condenação do banco à manutenção das conta-correntes dos autores.

4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável.

5.- Recurso Especial provido. (REsp 1277762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013)

Portanto, o Banco apelante ao não de justificar de forma suficiente e idônea os motivos para o encerramento da conta de titularidade do autor, caracteriza o defeito na prestação do serviço.

Como se vê, o recurso não pode prosperar. A sentença deu correta solução ao litígio e não está a merecer reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência,

majoro os honorários advocatícios, fixando os em 17% (dezessete por

cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11,

CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020